Tribunal: TJDFT
Processo: 0739823-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739823-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSIAS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença referente à ação coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ente federado quanto a determinadas parcelas devidas. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Contudo, verifica-se que, no curso deste agravo, sobreveio sentença de mérito nos autos originários, que julgou o cumprimento de sentença, enfrentando todas as questões objeto da controvérsia. É o relatório. DECIDO. A superveniência de sentença definitiva nos autos de origem esvazia por completo o objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento jurisdicional atacado pela via recursal foi absorvido e substituído por decisão final, que passou a disciplinar de forma plena a controvérsia anteriormente submetida ao Tribunal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo de origem torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória antecedente, por perda superveniente do objeto. No caso concreto, a sentença, proferida em 02/12/2025, solucionou de maneira exauriente a controvérsia existente no cumprimento de sentença, enfrentando, inclusive, os fundamentos debatidos neste instrumento. Assim, não subsiste qualquer utilidade na apreciação do mérito recursal, já que o pronunciamento jurisdicional impugnado se encontra superado pelo novo ato judicial. Resta configurada a situação típica de perda superveniente do objeto, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente de seu objeto decorrente da prolação de sentença de mérito nos autos originários. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador